Tribunal: TJSP
Processo: 2155334-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VIZINHANÇA. Pretensão da ré de inclusão da empresa TF Engenharia Ltda na demanda, construtora da obra. Inviabilidade. Não cabe o alargamento da lide primária com a introdução de fato novo, representativo de relação jurídica independente e de tônus subjetivo, em prejuízo único dos autores, que discordam da intervenção de terceiros proposta. Medida admissível apenas nas

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VIZINHANÇA. Pretensão da ré de inclusão da empresa TF Engenharia Ltda na demanda, construtora da obra. Inviabilidade. Não cabe o alargamento da lide primária com a introdução de fato novo, representativo de relação jurídica independente e de tônus subjetivo, em prejuízo único dos autores, que discordam da intervenção de terceiros proposta. Medida admissível apenas nas relações diretas de garantia. Recurso desprovido.